Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS ARMAZENADOS EM APARELHO CELULAR APREENDIDO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO DO CASO. NECESSIDADE DE COMPLETO ESCLARECIMENTO DOS FATOS DESCRITOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O art. 5o, XII, da CF garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, nas hipóteses que a lei estabelecer.
2. De acordo com o art. 22 da Lei n. 12.965/2014, a parte interessada poderá requerer ao juiz o acesso aos registros de conexão ou de aplicações de internet necessários para a formação de conjunto probatório em processo judicial cível ou penal. Para tanto, além dos demais requisitos legais, deve apresentar os fundados indícios da ocorrência do ilícito, a utilidade dos registros para a investigação ou instrução probatória, bem como o período ao qual se referem.
3. Em razão da particularidade dos crimes apurados (estelionatos e tentativa de estelionato, praticados em dias distintos), em que há dificuldade em se obter provas com os métodos tradicionais de investigação, e, sobretudo diante da notícia de que a negociação das mercadorias e o envio dos comprovantes de pagamento teriam ocorrido por meio de aplicativo de mensagens, resta evidenciada a indispensabilidade da medida vindicada.
4. Considerando que o art. 155 do CPP veda a fundamentação de decisão condenatória exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, e que a quebra de sigilo telefônico e telemático dos dados constantes do celular apreendido se direcionam às informações dos crimes descritos na peça acusatória, a decisão que autorizou o acesso aos registros deve ser mantida.
5. Reclamação criminal admitida e julgada improcedente.